Tribunal: STF
Processo: RE 798249
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DO CASO CONCRETO AO ASSENTADO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RECURSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM CONTRA A APLICAÇÃO DO TEMA. PRECLUSÃO.



    1. Fica consumada a preclusão da matéria referente à aplicação de tema de repercussão geral no juízo de origem, quando a parte Recorrente deixa de interpor recurso contra decisão de juízo a quo que aplica o tema.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.